Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECE A ABOLITIO CRIMINIS QUANTO À CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE PRATICADA MEDIANTE UM SÓ ATO DE PERSEGUIÇÃO. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE HOUVE REITERAÇÃO DOS ATOS DE PERSEGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, no caso concreto, reconheceu a abolitio criminis quanto a fato que ensejara condenação por contravenção de perturbação da tranquilidade, bem como declarou extinta a punibilidade com fundamento no artigo 107, inciso III, do Código Penal. Aduz o recorrrente que, no caso, houve reiteração dos atos de perseguição, devendo ser reconhecida a continuidade normativo-típica para o crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal.

2 Para caracterização da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, que era prevista pelo revogado artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, bastava um ato de perturbação/perseguição. A Lei 14.132/2021 revogou expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e acrescentou ao Código Penal o artigo 147-A, prevendo o crime de perseguição (stalking). Para configuração do crime de perseguição é necessária a prática reiterada de atos de perturbação/perseguição. Assim, para verificar se houve continuidade normativo-típica ou abolitio criminis, é preciso averiguar se houve a reiteração no caso concreto. Havendo reiteração, tem-se continuidade normativo-típica. Não havendo reiteração, tem-se, ao revés, abolitio criminis.

3 No presente caso, a denúncia descreveu tão somente um ato de perturbação da tranquilidade. Portanto, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a abolitio criminis no caso concreto e extinguiu a punibilidade.

4 Agravo conhecido e desprovido.